Tribunal: CARF
Processo: 10140.720213/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2019
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)
ATIVIDADE PROBATÓRIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
No lançamento de ofício, o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico tributário ensejador da obrigação tributária é da fiscalização. Feita tal comprovação, incumbe ao sujeito passivo que pretenda se insurgir contra a exação fiscal fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fiscal.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR. TEMA 69.
No julgamento do RE 574.706/PR (tema 69), o Supremo Tribunal Federal decidiu que os valores relativos ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Diante disso, quando comprovado que o caso em análise se enquadra aos termos daquela decisão, por força do art. 99 do RICARF, os conselheiros do CARF devem reproduzi-la no julgamento dos recursos interposto no âmbito deste Conselho. In casu, todavia, não houve essa comprovação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2019
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PAGOS NO VENCIMENTO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NOS CASOS DE FALTA DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de ofício é cabível no lançamento para exigência da totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento e será de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor lançado.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720213/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.471 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2019
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ATIVIDADE PROBATÓRIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO
OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
No lançamento de ofício, o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico
tributário ensejador da obrigação tributária é da fiscalização. Feita tal
comprovação, incumbe ao sujeito passivo que pretenda se insurgir contra a
exação fiscal fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão fiscal.
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS.
EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL NO RE 574.706/PR. TEMA 69.
No julgamento do RE 574.706/PR (tema 69), o Supremo Tribunal Federal
decidiu que os valores relativos ao ICMS destacado em nota fiscal não
compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Diante
disso, quando comprovado que o caso em análise se enquadra aos termos
daquela decisão, por força do art. 99 do RICARF, os conselheiros do CARF
devem reproduzi-la no julgamento dos recursos interposto no âmbito deste
Conselho. In casu, todavia, não houve essa comprovação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2019
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720213/2013-33
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO
PAGOS NO VENCIMENTO.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA DE IMPOSTO OU
CONTRIBUIÇÃO NOS CASOS DE FALTA DE PAGAMENTO OU
RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de ofício é cabível no lançamento para exigência da totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento e será de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumento que impliquem a análise da constitucionalidade das normas que fundamentaram o
lançamento tributário. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA):
1-Trata-se de processo relativo à impugnação apresentada pelo contribuinte em
08/03/2013 (fls.137 a 150 ), cientificado do Auto de Infração por via postal em
07/02/2013 (fl.132), lavrado para exigência da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (regime não cumulativo) e da Contribuição para o
PIS/PASEP (regime não cumulativo), devidos no ano-calendário de 2009.
2-Os fatos geradores que originaram a lavratura do auto de infração ocorreram no ano-
calendário de 2009, tendo sido entregue DIPJ na forma do Lucro Real Trimestral.
3-O crédito tributário alcançou o montante de R$ 89.677,05 (oitenta e nove mil,
seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos) assim distribuído:

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

VALOR
DEVIDO(R$)
Multa
75%(R$)
Juros até 02/2013
(R$)
TOTAL (R$)
COFINS
35.917,19
26.937,90
10.825,48
73.680,57
PIS
7.797,83
5.848,38
2.350,27
15.996,48

89.677,05
DA AÇÃO FISCAL
4-A descrição dos fatos consta do corpo do Auto de Infração (fls. 2 a 16), cujos
principais pontos estão relatados nos itens que seguem:
• O procedimento fiscal decorreu da revisão da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário de 2009.
• Houve intimação, em 28/03/2012, no sentido de esclarecimento das
divergências existentes no cruzamento da DIPJ, DCTF e DACON, relativos
ao ano-calendário de 2009.
• Em resposta à intimação, após solicitações de prorrogação de prazo, foram
apresentados livros comerciais e fiscais, contrato social e alterações, e DCTF
retificadora relativa ao segundo semestre de 2009 (transmitida após início da
ação fiscal).
• Em virtude das afirmações da interessada, foi lavrado auto de infração para
lançamento de ofício das diferenças da COFINS e do PIS, relativos aos
meses de outrubro [sic], novembro e dezembro de 2009, conforme tabela de
apuração abaixo reproduzida:
DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS - ANO CALENDÁRIO 2009
Período
Tributo CÓDIGO
Contribuição
devida
Débito
declarado/
pago
Diferenças a
serem lançadas
através de Al
Tributo
CÓDIGO
Contribuição
devida
Débito
declarado/
pago
Diferenças a
serem lançadas
através de Al
Janeiro
PIS
6912
6.899,38
6.899,38
0,00
COFINS
5856
31.778,95
31.778,95
0,00
Fevereiro
PIS
6913
1.153,72
1.153,72
0.00
COFINS
5856
5.314,10
5.314,10
0,00
Março
PIS
6914
6.182,97
6.182,97
0,00
COFINS
5856
28.479,17
28.479,17
0.00
Abril
PIS
6915
4.038,22
4.038,22
0,00
COFINS
5856
18.600,21
18.600,21
0,00
Maio
PIS
6916
4.643,40
4.643,40
0,00
COFINS
5856
21.387.77
21.387.77
0,00
Junho
PIS
6917
3.871,51
3.871,51
0,00
COFINS
5856
17.832,39
17.832.39
0,00
Julho
PIS
6918
4.925,36
4.925,36
0.00
COFINS
5856
22.640,92
22.640,92
0,00
Agosto
PIS
6919
923,20
923.20
0,00
COFINS
5856
4.252,32
4.252,32
0.00
Setembro
PIS
6920
5.514,27
5.514,27
0,00
COFINS
5856
25.399,07
25.399,07
0,00
Outubro
PIS
6921
2.182,74
0,00
2.182,74 COFINS
5856
10.053,84
0,00
10.053,84
Novembro
PIS
6922
2.729,50
0,00
2.729,50 COFINS
5856
12.572.22
0,00
12.572,22
Dezembro
PIS
6923
2.885,59
0,00
2.885,59 COFINS
5856
13.291,13
0,00
13.291,13

DA IMPUGNAÇÃO
5-Nos próximos itens seguem os pontos relevantes da impugnação:
Da Insubsistência do Auto de Infração
• O lançamento tributário contestado é arbitrário, não encontrando respaldo
legal, nem jurisprudencial.
• Houve exorbitância e ilegalidade dos valores lançados a título de juros e
multa, invalidando as autuações.
• A utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora é ilegal e
confiscatória, tornando o auto de infração insubsistente. O percentual máximo
constitucional é de 12% ao ano. Trata-se de índice que corrige a dívida
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

mobiliária dos Estados da Federação com a União, possuindo, de forma
embutida em seu cálculo, correção monetária acrescida de juros. Dessa forma,
aplica-se correção monetária duas vezes sobre o mesmo débito. Deve prevalecer
a aplicação do percentual constitucional de 1% para a cobrança de juros de mora.
A capitalização de juros é indevida. Não poderia ter havido criação por Circular
do Banco Central. Possui caráter compensatório/remuneratório (o que gera ganho
financeiro ilegal), quando deveria ter natureza moratória.
Da Cobrança de Multa com Efeito Confiscatório
• A multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), possui
caráter confiscatório, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial,
tornando o auto de infração insubsistente.
Da Inclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da Cofins
• A interessada atua em ramo de atividade sujeito à incidência do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS.
• As bases de cálculo do PIS e da COFINS são compostas pelas receitas
oriundas do ICMS, implicando inconstitucionalidade.
• Uma vez que as somas pecuniárias do ICMS não representam receita, as
mesmas deveriam ter sido afastadas no momento do lançamento de ofício,
tornando o auto de infração insubsistente.
6-O pedido foi efetuado no sentido de improcedência do auto de infração.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 15-48.652, às fls. 160/171), a 1a
Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A
PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e ofensa a
princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DACON
SUPERIORES ÀQUELES CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da COFINS relativa à diferença a maior
entre os valores informados em DACON e àqueles confessados em DCTF.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

DEFINITIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DA
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo da Cofins, não vincula a
Administração Tributária enquanto não se tornar definitiva e não houver manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o tema.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DACON
SUPERIORES ÀQUELES CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do PIS relativo à diferença a maior entre
os valores informados em DACON e àqueles confessados em DCTF.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
DEFINITIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DA
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS, não vincula a
Administração Tributária enquanto não se tornar definitiva e não houver manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o tema.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia/SELIC, nos créditos constituídos pela Receita Federal do Brasil, é vinculada
à previsão legal, não podendo ser excluída.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o conceito de confisco em relação à aplicação da multa de ofício, que não
se reveste do caráter de tributo. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas impor a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTAS DE OFÍCIO. ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. INAPLICABILIDADE.
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade
julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, não podendo afastar a incidência de multa quando regularmente aplicada
conforme os preceitos legais.
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
182/201), no qual, preliminarmente, alega a ocorrência de prescrição intercorrente no presente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

processo administrativo e, no mais, repete os mesmos argumentos levados a conhecimento em
primeira instância.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
2.1. Da tempestividade do recurso voluntário interposto
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 05/03/2020 (quinta-feira), conforme aponta o TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 176 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
06/03/2020 e deveria a chegar a termo em 06/04/2020 (segunda-feira).
Ocorre que, em meio à fluência do prazo, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil veio expedir a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, cujo art. 6o, em sua
redação original, determinava a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas alterações, foi
estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Trazendo-se a aplicação dessas regras para o caso concreto, e considerando que as
portarias estabeleceram uma suspensão de prazos (e não uma interrupção), quando passou a
vigorar o período suspensivo (20/03/2020), já haviam se esvaído 14 (quatorze) dias do prazo
para apresentação do recurso. Restavam, portanto, 16 (dezesseis) dias, que voltariam a correr a
partir do fim da suspensão.
Entretanto, antes que findasse o período de suspensão, a Recorrente apresentou
(em 29/05/2020) o Recurso Voluntário, fazendo-o, assim, de modo tempestivo.

2.2. Da inconstitucionalidade das leis tributárias
Não obstante a tempestividade, imperioso salientar que, ao longo da peça recursal,
constam argumentos que visam à discussão da constitucionalidade das leis tributárias, como,
ocorre no item 4.2 (fls. 190/195), em que o sujeito passivo aduz que a Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, atenta contra o princípio da anterioridade, ao estipular que a partir de 1o de
janeiro de 1995 os juros de mora sobre os créditos tributários não liquidados no vencimento
serão equivalentes à taxa Selic.
Outo ponto em que o sujeito passivo subleva-se contra alegadas
inconstitucionalidades é o item 4.3 (DA COBRANÇA DE MULTA COM EFEITO
CONFISCATÓRIO - fls. 195/200), no qual reclama ofensa aos princípios da capacidade
contributiva e do não-confisco, para defender a insubsistência do auto de infração.
Malgrado a relevância do tema, a manifestação acerca da constitucionalidade da
norma é competência afeita ao poder judiciário. Por seu turno, aos órgãos de julgamento
administrativo incumbe a verificação da regularidade do ato de lançamento frente as balizas
trazidas na própria legislação tributária. Em outras palavras, no âmbito do PAF busca-se analisar
se as provas conduzem aos fatos jurídicos tributários narrados na ação fiscal e se diante desses
fatos houve a correta aplicação da legislação correspondente.
Assim, quando se tem uma exigência fiscal, como no caso deste processo, o
sujeito passivo pode contrapor as questões de fato, fazendo prova da inexistência dos fatos
alegados pela fiscalização ou dando provas da existência de um fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da pretensão fiscal, ou, ainda, pode apontar deficiências quanto às questões de direito,
demonstrando que o enquadramento legal utilizado pela fiscalização não é adequado. O PAF, no
entanto, não é o foro para a discussão da constitucionalidade das normas.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho, in verbis
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

Não fosse suficiente ser este um entendimento sumulado, o próprio Decreto no
70.235/1972 dispõe expressamente, em seu art. 26-A sobre a vedação de os órgãos de
julgamento afastarem a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Diante disso, impende não conhecer de tais argumentos.
Passemos, então, à análise das demais razões de recurso, sob os títulos e na ordem
que aparecem na peça recursal.

3. Preliminarmente - Da prescrição intercorrente no processo administrativo
Como questão preliminar, a Recorrente alega que:
Assim, em análise dos presentes autos. recebida a injusta autuação fiscal, a
recorrente, na data de 8.3.2013, protocolou a impugnação ao auto de infração de fls.
137 a 150, conforme se verifica no registro de protocolo do referido recurso à fl. 137.
Isso constatado, percebe-se nos autos que. desde então, não existe mais nenhum ato,
até que, somente na data de 12.12.2019, é que a 1a Turma, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Salvador — BA (DRJ/SDR), em sessão de
julgamento, julgou improcedente a impugnação da recorrente, conforme demonstra
o Acórdão n. 15-48.562, de fls. 160 a 171.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

Evidencia-se, desse modo. o transcurso de mais de 06 (seis) anos entre o
oferecimento da impugnação ao auto de infração e seu julgamento. Tal período em
muito extrapola o limite do razoável para julgamento.
[...]
Resta clara, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.
Conforme se pode aferir nos julgados ora colacionados acima, por analogia, o prazo
prescricional aplicável ao caso em estudo, é de 03 (três) anos, atendendo ao
disposto no § 1°, do Art. 1°, da Lei n. 9.873/99. Os presentes autos ficaram
abandonados pelo órgão julgador por bem mais de 06 (seis) anos, ou seja, mais do que o
dobro do limite razoável.
Assim constatado, outro não pode ser o entendimento senão pelo pronto
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nestes autos e,
consequentemente, deve ser decretada sua extinção, o que desde já se requer.
Ademais, cita excertos da doutrina e ementas de decisões judiciais com o fito de
corroborar seus argumentos.
Sem razão a Recorrente. A disposição legal suscitada não é aplicável à espécie em
julgamento, na medida em que as disposições da lei em comento não tratam dos créditos de
natureza tributária. Isso pode ser facilmente extraído da leitura do art. 1o-A da Lei no 9.873/99,
que dispõe expressamente acerca da natureza não tributária do crédito por ele tratado. Além
disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza funcional
e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Não bastasse isso, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11,
in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto aos precedentes judiciais citados, embora sirvam de fundamento de
argumentação, não possuem caráter vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se
estendem genericamente a outros casos e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Posto isso, voto pela rejeição da preliminar de prescrição intercorrente.

4. Do mérito
4.1. Não exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
A Recorrente argumenta que se dedica à atividade de comércio e que, portanto,
está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
Sustenta que o valor recolhido à título desse imposto não constitui receita e, por conseguinte, não
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Cita a decisão do e. Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, em âmbito de repercussão geral, no qual restou decidido
que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Afirma que,
ao apurar o crédito tributário discutido nestes autos, a autoridade fiscal não descontou da base de
cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS o valor do ICMS. Diz que esse fato foi
desconsiderado pela decisão Recorrida. Ao cabo, sustenta que “resta flagrantemente ilegal a
inclusão dos valores relativos ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, que integram
o auto de infração constante nos autos, havendo ser clara a sua iliquidez dos cálculos, o que
fulmina a pretensão de cobrança, razão pela qual a reforma do julgado ora questionado é
medida que se impõe.” (fls. 190).
Primeiramente, vejamos o que decidiu a câmara baixa ao deliberar acerca desse
mesmo argumento:
18-A interessada alega ainda que, uma vez que atua em ramo de atividade sujeito à
incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS, alega que as
bases de cálculo do PIS e da COFINS são compostas pelas receitas oriundas do ICMS,
implicando inconstitucionalidade.
19-Segundo ela, uma vez que as somas pecuniárias do ICMS não representam receita,
as mesmas deveriam ter sido afastadas no momento do lançamento de ofício, tornando o
auto de infração insubsistente.
20-Em primeiro lugar, cabe destacar que o cálculo dos valores devidos a título de
COFINS e PIS foi efetuado pela própria autuada.
21-O procedimento decorreu de revisão interna de declarações, tendo sido
lançados de ofício os valores devidos informados em DACON, não confessados,
nem recolhidos aos cofres públicos.
22-Não houve qualquer quantificação de tributos por parte da Autoridade Fiscal
lançadora.
23-Apenas a título de informação, esclarecemos que o STF, em decisão do plenário
(Recurso com Repercussão Geral – RE 574.706/PR, de 15/03/2017), já reconheceu
a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS,
apesar da existência de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – PGFN (relacionados à modulação temporal dos efeitos,
dentre outros questionamentos), ainda pendentes de julgamento até a presente
data.
24-Todavia, a vinculação da Administração Tributária à jurisprudência dos
Tribunais Superiores, decorrente da previsão contida no artigo 19 da Lei no
10.522, de 19 de Julho de 2002, deverá obedecer os termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, a qual determina, em seu artigo 3o, caput, que “na hipótese
de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota
Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002” (a nota explicativa deverá delimitar, ainda, as
situações que serão abrangidas pela decisão), o que não aconteceu até o presente
momento.
25- Assim, não há qualquer retoque a ser feito ou foi verificada qualquer mácula no
procedimento
fiscalizatório
guerreado,
devendo-se
manter
integralmente
a
correspondente autuação.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

[grifo nosso]
Portanto, o colegiado quo destaca que, à época da prolação do acórdão em
primeira instância, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (incluídas as suas delegacias de
julgamento) ainda não estava vinculada à decisão proferida no RE no 574.706/PR.
Realmente, ao tempo que foi prolatada a decisão pela DRJ/SDR (12 de dezembro
de 2019), o Recurso Extraordinário não havia transitado em julgado e a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional não tinha expedido a nota explicativa nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, o que só veio a ocorrer em 24/05/2021, com a expedição do PARECER
SEI No 7698/2021/ME. Não há, assim, qualquer censura em relação à decisão do colegiado a quo
nesse sentido.
No mais, no que se refere à base de cálculo das contribuições exigidas do sujeito
passivo, a câmara baixa salienta o fato de que os valores utilizados pela fiscalização foram
extraídos das declarações/demonstrativos apresentados pela própria Recorrente. Acerca desse
procedimento de apuração outro trecho do acórdão vergastado mostra-se bastante esclarecedor,
in verbis:
12-O Auditado, quando intimado, em 28/03/2012, no sentido de esclarecimento das
divergências existentes no cruzamento da DIPJ, DCTF e DACON, relativos ao ano-
calendário de 2009, após solicitações de prorrogação de prazo, apresentou livros
comerciais/fiscais e declarações que ratificaram as diferenças levantadas pela
Fiscalização. Diante deste contexto, o Fisco concretizou o correspondente lançamento
de ofício em favor da constituição do créditos tributários relativos aos meses de
outubro, novembro e dezembro 2009, visto que a declaração por meio da DIPJ e
DACON não é o instrumento hábil para formalização da dívida.
[...]
16-No caso sob apreciação, apesar das evidências, constatação de COFINS e PIS
devidos e informados pela interessada, sem estarem integralmente declarados em
DCTF ou recolhidos via DARF, a Autoridade Fiscal oportunizou ao Autuado a
possibilidade de apresentação de justificativas. Contudo não foram apresentados
comprovantes que afastassem as evidências de ausência de recolhimento e confissão de
dívida. Cabe registrar que a apresentação de DCTF retificadora, durante procedimento
fiscalizatório, por quebra da espontaneidade, não é levada em consideração pela
Autoridade Fiscal.
[grifo nosso]
Em resposta às intimações da fiscalização, a própria Recorrente reconhece
equívoco nas informações prestadas em DCTF:
Venho através desta, em atendimento ao Termo de Intimação da empresa METTA
AGROCENTER LTDA, Inscrita no CNPJ: 04.080.700/0001-94, domiciliada a Rua:
Ceará, n°. 1.043, Vila Santos Gomes, nesta cidade de Campo Grande/MS, informar
que a divergência dos valores apurados na DIPJ 2010/2009, bem como DACON,
foram ocasionadas por um lapso no preenchimento da DCTF, as quais foram
informadas, zeradas, não informando o valor do débito, bem como com
divergência de valor. Diante do exposto e na evidente necessidade de retificação das
declarações acima citadas, ficamos a vossa disposição para o imediato preenchimento
com os valores corretos, e a entrega.
[grifo nosso]
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

Agora, tanto em impugnação quanto em Recurso, o sujeito passivo alega que na
base de cálculo do PIS e da COFINS foram incluídos indevidamente valores de ICMS. Ocorre
que esses argumentos foram apresentados ao completo desamparo de provas, isto é, nos autos
não foram prestadas informações acerca das notas fiscais que compuseram a base de cálculo do
PIS e da COFINS e do valor do ICMS que estaria nelas destacado. Não foram juntados também
os registros contábeis referentes aos lançamentos envolvendo tais notas. Nem mesmo uma
memória de cálculo com a demonstração de qual o valor que deveria ser expurgado da base de
cálculo das contribuições foi apresentada.
Logo, o sujeito passivo alega a existência de um fato modificativo do lançamento,
que implicaria mudança da base de cálculo contida em suas próprias declarações, mas não
desincumbe do ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC, cuja aplicação se dá de
forma subsidiária ao processo administrativo.
Nesse diapasão, conquanto a decisão proferida no RE no 574.706/PR fosse
potencialmente aplicável ao caso ora em análise, o sujeito passivo não apresentou provas nesse
sentido, razão pela qual voto por negar provimento ao recurso nesse particular.

4.2. Da ilegalidade da utilização da taxa referencial do "Selic" para o cálculo
de juros moratórios dos débitos a partir de 1995
Como já fora tratado item 2.2. deste voto, no tópico da peça recursal que carrega o
título acima, a Recorrente suscita a inadequação da taxa Selic para a correção dos valores dos
créditos tributários em atraso, o que o faz ao esteio, máxime, de argumentos que tem por objetivo
a demonstração da inconstitucionalidade das Leis no 8.981/95 e no 9.065/95. Conforme,
salientado acima, argumentos dessa natureza não estão no raio de cognição dos órgão de
julgamento administrativo.
A previsão legal de que os juros de mora sobre os créditos tributários não
liquidados no vencimento serão equivalentes à taxa Selic vem desde 1o de abril de 1995 com o
art. 13 da Lei no 9.065/1995 c/c Art. 84 da Lei no 8.981/1995. A Lei no 8.981 fixa ainda o termo a
quo para incidência dos juros (primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação):
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de: (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna; (Vide Lei no 9.065, de 1995
[...]
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
[...]
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja
inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. (Incluído pela Lei no 10.522, de 2002)

LEI No 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995.
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação
dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no
8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no
8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Produção de efeito (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[grifo nosso]
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, a Lei no
9.430/1996 manteve os juros de mora à taxa Selic para o período compreendido entre o primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para pagamento até o mês anterior ao do efetivo
pagamento, e determinou juros de um por cento no mês de pagamento. Referida lei previu ainda
a possibilidade da formalização de exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora e da incidência de juros de mora sobre este crédito caso não pago no
vencimento:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
[...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
[...]
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
[...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)(Vide Lei no 9.716, de
1998)
[grifo nosso]
No mais, não bastasse a expressa previsão legal, o entendimento quanto à
adequação do uso da taxa Selic à título de juros moratórios encontra-se atualmente consolidado
na jurisprudência deste Conselho por meio dos enunciados 4 e 5 de sua Súmula:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Logo, a autuação também não incorreu em ilegalidade, como fora suscitado pela
Recorrente.

4.3. Da cobrança de multa com efeito confiscatório
Por derradeiro, a Recorrente traça considerações a respeito da gênese dos
princípios da capacidade contributiva e do não confisco e defende a aplicação destes às multas,
para, então, concluir que “restam insubsistentes os lançamentos figurados nos autos de infração,
demonstrando a necessária reforma do julgado ora em apreço” (fls. 200).
Primeiramente, há que se observar que, em momento algum, a Recorrente
esclarece qual multa seria confiscatória, no seu entendimento. A considerar que nos autos de
infração houve apenas a aplicação de multa de ofício, assumiremos aqui que os argumentos
trazidos em recurso são voltando contra essa exigência.
Conforme já fora consignado anteriormente, não cabe a este Conselho afastar a
exigência do crédito tributário sob o fundamento de que as leis que preveem sua exigência
atentam contra a Constituição Federal. Portanto, vigente a norma que embasou o lançamento, a
alteração deste em julgamento de impugnação ou de recursos interpostos na esfera administrativa
demanda a comprovação de que a norma contestada não seria aplicável no caso concreto ou de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.471 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720213/2013-33

que, diante de uma eventual antinomia, outra norma deveria prevalecer em detrimento daquela
utilizada.
No caso dos autos, a multa de ofício foi exigida com fundamento no inciso I do
art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Considerando que a fiscalização constatou recolhimento a menor da contribuição
para o PIS e da COFINS e que a Recorrente não trouxe aos autos argumentos ou provas capazes
de infirmar a exigência do crédito tributário decorrente dessa constatação, correta a exigência do
tributo e a aplicação da multa de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumento que impliquem a análise
da constitucionalidade das normas que fundamentaram o lançamento tributário. Na parte
conhecida, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 219
DF CARF MF
Original